Tribunal: STF
Processo: RHC 59421
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
O ACTO DE LEGITIMA DEFESA POSSUI CARACTERISTICAS CONCEPTUAIS
PROPRIAS E USO MODERADO DOS NECESSARIOS MEIOS DE DEFESA PRESSUPOE A
EXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSAO, ATUAL E IMINENTE, A DIREITO ABSOLUTO
A ABSTENÇÃO DO AGRESSOR. PORTANTO, PARA QUE SE CONSIDERE LEGITIMA A
DEFESA, IMPÕE-SE, NECESSARIAMENTE, A APURAÇÃO DE FACTOS,
DETERMINANTE E JUSTIFICATIVA DE INSTAURAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL.
DONDE, POIS, A INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL,
POR VIA DE AÇÃO DE"HABEAS CORPUS".
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.